Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. POSSE LEGÍTIMA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro, desconstituindo penhora e restrição judicial sobre veículo registrado em nome da executada, reconhecendo a posse legítima do embargante. Os embargados foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de inclusão da executada no polo passivo; (ii) analisar a validade da posse e propriedade do veículo penhorado; (iii) apurar a existência de fraude patrimonial entre irmãos; e (iv) avaliar a legalidade da condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de inclusão da executada no polo passivo não configura nulidade, conforme art. 677, § 4o, do CPC/2015, pois os embargados foram devidamente citados e apresentaram defesa.
4. A posse legítima e contínua do veículo pelo embargante foi comprovada por documentos de pagamento, manutenção, seguro e procuração pública, sendo suficiente para desconstituir a penhora, mesmo sem registro formal da transferência.
5. Não há elementos concretos que evidenciem fraude patrimonial entre irmãos; a posse é anterior à penhora e está devidamente documentada.
6. A condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o princípio da causalidade, pois persistiram na resistência mesmo após apresentação de documentos comprobatórios.
7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são proporcionais e razoáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse legítima e anterior à penhora autoriza a desconstituição da constrição judicial, ainda que não formalizada a transferência da propriedade. 2. A ausência de inclusão do executado no polo passivo dos embargos de terceiro não configura nulidade, quando não há interesse direto na controvérsia. 3. A condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:CPC/2015, art. 677, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp n. 1.139.313/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1o/2/2011; Tema 872/STJ.